Tribunal: STJ
Processo: 0201428-30.2024.8.06.0299
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115704 - CE(2025/0462088-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES ARAUJO
ADVOGADO
: JOSÉ AMILTON SOARES CAVALCANTE - CE029099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
FALTA DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONCESSÃO DE HABEAS
DE OFÍCIO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da
e da
Súmula 7/STJ
Súmula 211/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena a justificar a concessão de habeas
corpus de ofício.

6. O Tribunal de origem, atento às diretrizes dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas,
considerou a natureza e a quantidade da droga para elevar a pena-base do recorrente em 1 ano e
3 meses acima do mínimo legal, no entanto, a natureza e o
apreendido -
quantum
16,5 g de
cocaína e 0,5 g de maconha não são suficientes para denotar maior reprovabilidade na conduta
do agente, devendo ser estabelecida a pena-base pelo delito de tráfico de drogas em seu mínimo
legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54914947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1dda7ade-2006-4e95-817f-f17d0db413eb

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Concessão de habeas corpus de

ofício, para readequação da dosimetria.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
2. Admite-se a concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base, quando a
quantidade de drogas apreendidas não se mostra elevada.
STJ, Súmula 182;
CP,
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 42;
art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.789.363/SP,
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
128.660/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
Rel. Min.
EAREsp 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ,
19.09.2018;
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
656.477/SP,
julgado em 26.10.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
687.171/SP,
Turma, julgado em 14.09.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, contudo conceder
habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1dda7ade-2006-4e95-817f-f17d0db413eb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115704 - CE(2025/0462088-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES ARAUJO
ADVOGADO
: JOSÉ AMILTON SOARES CAVALCANTE - CE029099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
FALTA DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONCESSÃO DE HABEAS
DE OFÍCIO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da
e da
Súmula 7/STJ
Súmula 211/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena a justificar a concessão de habeas
corpus de ofício.

6. O Tribunal de origem, atento às diretrizes dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas,
considerou a natureza e a quantidade da droga para elevar a pena-base do recorrente em 1 ano e
Documento eletrônico VDA54915001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: 781d32cf-eef9-4b58-8a6a-87530f9a5d07

3 meses acima do mínimo legal, no entanto, a natureza e o
apreendido -
quantum
16,5 g de
cocaína e 0,5 g de maconha não são suficientes para denotar maior reprovabilidade na conduta
do agente, devendo ser estabelecida a pena-base pelo delito de tráfico de drogas em seu mínimo
legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Concessão de habeas corpus de

ofício, para readequação da dosimetria.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
2. Admite-se a concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base, quando a
quantidade de drogas apreendidas não se mostra elevada.
STJ, Súmula 182;
CP,
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 42;
art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.789.363/SP,
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
128.660/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
Rel. Min.
EAREsp 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ,
19.09.2018;
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
656.477/SP,
julgado em 26.10.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
687.171/SP,
Turma, julgado em 14.09.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do
MARQUES ARAÚJO
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada (e-STJ, fls. 501-502).
A parte agravante afirma ter havido efetiva impugnação à aplicação das Súmulas 7 e
demonstrando que o Recurso Especial não buscou o revolvimento do conjunto fático-
211/STJ,
probatório, mas sim a revaloração jurídica dos fatos, bem como que a matéria relativa à
atenuante da confissão teria sido apreciada pelo Tribunal de origem. Reitera a alegada
atipicidade do porte de munição, desacompanhada de arma de fogo, e afirma haver ilegalidades
passíveis de concessão de
, de ofício, quanto à abordagem policial, ao não
habeas corpus
reconhecimento do tráfico privilegiado e à desproporcionalidade da pena (e-STJ, fl. 510).
Documento eletrônico VDA54915001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: 781d32cf-eef9-4b58-8a6a-87530f9a5d07

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado, para que sejam afastados os mencionados óbices, ou a concessão de
, de ofício.
habeas corpus
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo regimental (e-
STJ, fls. 527-533).
É o relatório.

VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, o recurso especial foi inadmitido diante dos
seguintes fundamentos: Súmulas 7, 83 e 211, todas do STJ.
Todavia, a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que não busca o reexame de provas (e-STJ,
fl. 424), olvidando-se, ainda, de refutar o óbice da Súmula 211 do STJ.
Afinal, sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
Documento eletrônico VDA54915001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: 781d32cf-eef9-4b58-8a6a-87530f9a5d07

motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido". (AgRg no
relatora
AREsp n. 1.789.363/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido". (AgRg no RHC n.
relator
128.660/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/8/2020,
)
24/8/2020.

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos d a decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg
nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
EREsp 1.387.734/RJ,
9/9/2014;
e AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 402.929/SC,
CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou
art. 932,
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
dos fundamentos da
Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.600.403/GO,
julgado em
DJe
grifou-se).
23/8/2016,
31/8/2016,
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.

Documento eletrônico VDA54915001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: 781d32cf-eef9-4b58-8a6a-87530f9a5d07

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos". (
relator Ministro
EAREsp n. 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Por outro lado, constato flagrante ilegalidade na dosimetria da pena a justificar a
concessão de
de ofício.
habeas corpus,
Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está
vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido,
entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após
o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes
Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no
cálculo da pena.
Documento eletrônico VDA54915001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: 781d32cf-eef9-4b58-8a6a-87530f9a5d07

verifica-se que o Tribunal de origem, atento às diretrizes dos arts. 59 do
In casu,
Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerou a natureza e a quantidade da droga para elevar a
pena-base do recorrente em 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal.
No entanto, a natureza e o
apreendido -
quantum
16,5 g de cocaína e 0,5 g de
(e-STJ, fls. 200, 209 e 362) -
maconha
não são suficientes para denotar maior reprovabilidade
na conduta do agente, devendo ser estabelecida a pena-base pelo delito de tráfico de drogas em
seu mínimo legal.
Corroboram:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/06.
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com
preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e a
art. 59
quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006. No caso, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas
com os pacientes (250,9g maconha e 27,13g de cocaína) não constituem uma
quantia expressiva, a afastar a elevação da pena-base, por não extrapolarem o
tipo penal.
2. 'Prevalece, nesta Corte Superior, o entendimento de que a quantidade de droga
apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado,
sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias
capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua
participação em organização criminosa' (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.866.691/SP,
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
.
29/5/2020)
3. Agravo regimental provido para reduzir pena de WILLIAN DOS SANTOS PIRES
para 5 anos de reclusão, além do pagamento 500 dias-multa, em regime fechado, e a
de LUCAS VICENTE PIRES DOS SANTOS para 1 ano e 8 meses de reclusão, além
de 180 dias-multa, em regime aberto, devendo a pena privativa de liberdade ser
substituída pelo juiz da execução, conforme previsto no
§ 2o, do Código
art. 44,
Penal."
(AgRg no HC
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
656.477/SP,
TURMA, julgado em
DJe
grifou-se).
26/10/2021,
03/11/2021,

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
VALORAÇÃO
NEGATIVA.
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DAS
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
EXPRESSIVIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
PENA
REDIMENSIONADA. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54915001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: 781d32cf-eef9-4b58-8a6a-87530f9a5d07

1. A despeito da variedade das drogas apreendidas, a quantidade, na hipótese,
segundo a orientação desta Corte, não é apta, por si só, a indicar maior desvalor da
conduta. Em situações assemelhadas, o Superior Tribunal de Justiça considerou
desproporcional a majoração da reprimenda na primeira fase da dosimetria.
Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
687.171/SP,
julgado em
DJe
.
14/09/2021,
24/09/2021)

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.
Na primeira fase, a pena-base deve ser estabelecida em 5 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, a pena se mantém (Súmula 231 do STJ).
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.
Aplicando o concurso material de crimes - o agravante também foi condenado por
porte ilegal de arma de fogo (munições), a 2 anos de reclusão e 10 dias-multa - , fica condenado a
. Tendo em vista o
da pena,
7 anos de reclusão, mais o pagamento de 510 dias-multa
quantum
a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, mantidos os demais termos da
semiaberto
condenação.
Ante o exposto,
ao agravo regimental. Todavia,
nego provimento
concedo habeas
, de ofício, para reduzir a pena-base em seu mínimo legal, redimensionando a pena
corpus
imposta ao agravante, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: 781d32cf-eef9-4b58-8a6a-87530f9a5d07

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0462088-2
AREsp 3.115.704 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02014283020248060299 2014283020248060299
201428302024806029993952502024 93952502024
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES ARAUJO
ADVOGADO
: JOSÉ AMILTON SOARES CAVALCANTE - CE029099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES ARAUJO
ADVOGADO
: JOSÉ AMILTON SOARES CAVALCANTE - CE029099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, contudo
concedeu habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485;0854443908@
2025/0462088-2 - AREsp 3115704 Petição : 2026/0003113-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:54:56
Código de Controle do Documento: 5855716F-E7DB-4FD5-8C5E-D2E50D2D6E2C